Tribunal: STF
Processo: ARE 1442653
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 15, fl. 2):



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA - EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1º, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 8.213/91 - BENEFÍCIO INDEVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 



    Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 19).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, WILSON FILGUEIRA SOARES alega que o acórdão recorrido, ao reformar sentença, revogando o benefício concedido ao segurado sob o fundamento de que não seria o caso de concessão de Auxílio-Acidente em razão da inexistência de nexo causal (Doc. 21, fl. 8), violou o art. 109, § 3º e 4º, da CF/1988, bem como o Tema 820 da repercussão geral.



    Afirma que, diversamente do pontuado pelo acórdão dos Embargos de Declaração, no qual se consignou que não seria possível a concessão de benefício previdenciário por não se tratar de matéria da competência do Juízo Estadual, o Juízo Singular concedeu o benefício previdenciário investido da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da CF/1988, pois na comarca de Itapevi/SP não tem subseção judiciária da Justiça Federal (Doc. 21, fls. 8-9).



    Assevera que a Emenda Constitucional 103/2019 alterou o parágrafo 3° do artigo 109 da Constituição Federal que leciona acerca da competência delegada, sendo então promulgada a Lei 13.876/2019 que passou a prever que somente haverá competência delegada nos casos em que a Comarca de domicílio do autor estiver a mais de 70km de município sede de Vara Federal. No entanto, a sentença proferida nestes autos é anterior à estas modificações legislativas, motivo pelo qual, a competência delegada foi acertadamente utilizada por parte do Magistrado a quo (Doc. 21, fl. 9).



    O recurso foi inadmitido na origem haja vista a imprescindibilidade de análise do acervo fático probatório (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 30), a parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF ao caso.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fls. 5-6):



    “1.4. DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Por força do parágrafo 3° do artigo 102 da Constituição Federal, o Recorrente demonstra que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Deste modo, nos termos do artigo 1.035, parágrafo 3°, inciso I, do Código de Processo Civil, a repercussão geral está presente no caso em tela, tendo em vista que o acórdão impugnado contraria a jurisprudência desta Corte Magna, uma vez que a matéria em questão foi tratada no Recurso Extraordinário n°. 860.508 (Tema 820), que julgou o conflito de competência suscitado em razão da delegação prevista no artigo 109 em seu parágrafo 3° da Constituição Federal. 



    Assim, o presente recurso trata de matéria semelhante, a medida em que trata da competência delegada que se investiu o Magistrado de Primeiro Grau para julgar a questão do benefício previdenciário e, deste modo, a Apelação aviada deveria ter sido julgada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 



    Portanto, ao constatar que seria o caso de concessão de benefício previdenciário, o Juízo Estadual deixou de ser competente em Instância Superior, movendo a competência para o âmbito Federal, tal como determina o parágrafo 4° do artigo 109 da Constituição Federal. 



    Isto posto, o presente Recurso Extraordinário merece ser recebido e, posteriormente, provido, tal como será demonstrado.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem reformou a sentença para julgar improcedente o pedido, revogando a concessão do benefício ora pretendido ao fundamento de que as provas dos autos denotam que a incapacidade laboral decorreu de moléstia degenerativa, não tendo relação com a atividade laboral exercida pelo recorrido. Vejam-se os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 15, fls. 4-7):



    “No mérito, o recurso do INSS comporta provimento. 



    Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízos funcionais, consistentes em lesão na coluna vertebral, moléstia atribuída às condições adversas que suportou o autor em seu labor na indústria metalúrgica, assim como em razão de acidente de trabalho ocorrido no dia 12.02.1998, atuando como operário, evento em razão do qual sofreu lesões em membros superiores (cabeça, costas e peito) e inferiores (joelhos). 



    Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.



    Realizada a prova médica, o novo laudo de exame físico apontou: “(...) Outrossim, no tocante as lesões traumáticas acidentarias envolvendo o tórax, cabeça e coluna, pudemos verificar ao exame pericial que as mesmas consolidaram sem deixar qualquer dano funcional residual a ponto de justificar a existência de sequelas de natureza impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade de maior esforço físico.”; “No tocante aos joelhos, trata-se de moléstia de cunho heredo constitucional, involutiva e degenerativa, pertencente ao seu grupo etário, não tendo qualquer relação com o acidente tipo, e tampouco com o exercício do seu labor, tendo em linha de conta os aspectos personalíssimos da lesão degenerativa, bem como a inexistência de indícios de agravo localizado, seja pelo acidente tipo ou pelo labor.” [...] “CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE:”; “Não há incapacidade laboral de cunho acidentário a classificar.”



    Nos termos acima delimitados, ante a ausência de incapacidade laborativa, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade para o labor habitual (artigo 86, Lei nº 8.213/91).



    [...]



    Anote-se, ainda, que, para concessão do benefício invocado, não basta a existência de uma moléstia, é necessária a comprovação de que a patologia ocasione uma incapacidade parcial ou total para o trabalho e também, de modo indispensável, que ela fosse decorrente das condições adversas presentes no ambiente de trabalho ou de infortúnio ocorrido durante a execução das atividades laborativas, o que, entretanto, não ocorre, in casu. 



    A propósito das moléstias degenerativas, vale lembrar que a própria Lei de Benefícios, no seu artigo 20, inciso II, § 1º, alínea “a”, é taxativa ao excluí-las do rol de doenças profissionais indenizáveis, justamente porque não têm relação com a atividade laboral, sendo tal previsão legal plenamente aplicável ao caso concreto, por conta do diagnóstico proferido pela perícia técnica.



    Logo, em se tratando de moléstia degenerativa, não ocasionada pelas condições em que o trabalho era realizado, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que o nexo etiológico é requisito essencial para a obtenção de benefício de natureza acidentária. 



    Incabível, por conseguinte, a concessão do benefício acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, também se tornou portador de incapacidade laborativa e que a doença apresentada guarde nexo com o tipo de trabalho desenvolvido, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na seara da infortunística”.



    Esse entendimento foi mantido no julgamento dos Embargos de Declaração, ocasião em que o Tribunal de origem reiterou que o presente caso versa sobre pedido de concessão de benefício decorrente de acidente do trabalho e não de benefício previdenciário, de forma que a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da CF/1988 (Doc. 19, fls. 3-4):



    “In casu, nada obstante os argumentos do autor, não se verifica ausência de clareza no fundamento ou na conclusão do acórdão que configure a alegada obscuridade. 



    Isto porque a petição inicial é expressa ao afirmar que as lesões sofridas pelo autor decorreram de um acidente típico, ocorrido em 12/02/2008, enquanto desempenhava as suas funções. 



    Vale lembrar que a petição inicial delimita a competência da justiça em razão da matéria e, no caso dos autos, a causa de pedir está relacionada com benefício na seara infortunística. Por conseguinte, na hipótese dos autos, a matéria tratada é acidentária e não previdenciária, razão pela qual, esta E. Câmara é competente para o julgamento do feito. 



    Ademais, cumpre frisar que a competência desta E. Câmara se restringe à benefícios cuja causa de pedir está relacionada à acidentes de trabalho.



    [...]



    Assim, ações tipicamente acidentárias (sinistro laborativo ou moléstia ocupacional, gerando direito a auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez) estão na jurisdição estadual de primeiro e segundo graus. 



    Ações previdenciárias em sentido estrito, em comarca que seja sede de vara federal, são da competência do Juízo Federal de primeiro grau, com recurso para o Tribunal Regional Federal respectivo. 



    Não dispondo a comarca de Vara Federal, a competência em primeiro grau é da Justiça Estadual (por delegação constitucional), mas com recurso igualmente para o Tribunal Regional Federal (jamais para os Tribunais Estaduais). 



    Quanto a isso não existe nenhuma disceptação doutrinária ou jurisprudencial. 



    Desta forma, para o obreiro fazer jus ao benefício pretendido, não basta a existência de limitação, revela-se indispensável, que a sequela constatada tenha sido ocasionada durante o exercício da atividade laborativa ou por acidente no percurso do trabalho para a residência ou da residência para o local de trabalho. 



    Assim, conforme restou expresso no acórdão, uma vez que não houve a devida comprovação da origem ocupacional da sequela, é incabível a concessão de benefício acidentário.



    [...]



    No entanto, cumpre ressaltar que tal exclusão não afasta a possibilidade de amparo previdenciário por concessão administrativa ou através do Juízo competente, caso sejam preenchidos todos os requisitos legais”.



    Não assiste razão à parte recorrente. 



    Conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, a presente ação foi ajuizada com o escopo de obter provimento jurisdicional para a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Esse ponto, inclusive, foi levantado na exordial nos seguintes trechos (Doc. 2, fls. 2-5):



    “DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 



    A Justiça estadual é competente para julgar lides em que o objeto seja acidente de trabalho. Tal entendimento vem de decisões inúmeras de nossos tribunais, senão vejamos:



    A competência para julgamento das ações acidentárias é da Justiça Estadual, forte no art. 129, da Lei 8.213/91 e nas inúmeras decisões de nossos tribunais:



    [...]



    DO MÉRITO



    [...]



    3. Durante o pacto laboral o Autor em 12/02/1998 sofreu acidente do trabalho, conforme CAT emitido pela empresa, após o acidente o autor passou a sentir fortes dores na coluna e no joelho e teve constatado o desencadeamento as doenças, DISCOPATIA L4 – L5, OSTEOFITSE LOMBAR, LESÃO MENISCO MEDIAL JOELHO DIREITO, FENORO PATELAR E DERRAME ARTICULAR BILATERAR NO JOELHO, conforme comprova os documentos em anexo. 



    4. Tais males foram corroborados em diversos exames realizados – especialmente, respectivamente, em 1998, 2003, 2008 e 2010 - todos apontando para doenças de DISCOPATIA L4 – L5 , OSTEOFITSE LOMBAR, LESÃO MENISCO MEDIAL JOELHO DIREITO, FENORO PATELAR E DERRAME ARTICULAR BILATERAR NO JOELHO, com perda parcial da capacidade laboral.



    [...]



    7. A pretensão do Autor encontra amparo legal na legislação previdenciária, lei 8213/91, e conforme dispõe o artigo 86 e seguintes: "Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. “§ 1º o auxílio acidente mensal corresponderá a cinquenta por acidente do salário – de - benefício e será devido, observado o disposto no § 5º até a véspera de início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado".



    8. Sobre o Auxílio Acidente, cabe ainda discorrer da seguinte forma, este benefício diferentemente dos outros benefícios concedidos pelo INSS, não visa substituir o salário de benefício do segurado. Este, não substituirá o salário de benefício do segurado, mas apenas e tão somente indenizará a este em virtude de sua redução da capacidade de trabalho.



    9. Temos no caso concreto um segurado que desencadeou doença equiparada a acidente do trabalho e, ao que parece, ficará a doença foi agravada e culminou com sequelas definitivas. O autor nunca mais terá restabelecido sua saúde e consequentemente, jamais possuirá a mesma aptidão física, que possuía antes da instalação da doença”.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 31/8/2011, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 414), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”.



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    No mais, para se chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem no sentido de que eventual incapacidade laboral decorreu de moléstia degenerativa de forma que o autor não faz jus ao benefício pretendido, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.288.405-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 23/2/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente